Tribunal: STM
Processo: 7000274-46.2023.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. COMPETÊNCIA PARA ENCAMINHAR A ORDEM A FIM DE SER CUMPRIDA. CONTROLE DE PRAZO. MP OU JUIZ. CONTROLE JUDICIAL DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5°, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988). ORDEM CONCEDIDA. I - Por intermédio deste writ, o Impetrante requer a suspensão de parte do Decisum prolatado que determinou ao MPM tanto a requisição das informações pertinentes ao caso em comento, quanto o estabelecimento e o controle dos prazos dados para o cumprimento das diligências investigatórias autorizadas. II - Percebe-se que o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da União busca delegar ao membro do Parquet Milicien o cumprimento e o controle das diligências investigatórias decorrentes da cláusula constitucional de reserva de jurisdição, incumbências essasque ultrapassam os limites de qualquer atuação ministerial calcada na Lei Complementar 75/1993. III - A Nova Ordem Constitucional consolidada na Carta Magna de 1988, ao fornecer ao Ministério Público “os mecanismos, até então inéditos, de acesso direto às informações, desde que autorizado previamente quando isso se mostra necessário”, reforça a indispensabilidade de autorização judicial não comente para a quebra de uma garantia constitucional, mas também para o acesso às informações dela decorrentes. IV - Com efeito, as Cortes Superiores repelem a renúncia à efetividade do controle judicial das diligências investigatórias, como se observa, por exemplo, na tese interpretativa afiançada pelo ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.309/DF, ainda em curso, na qual se questiona a legalidade de dispositivos que versam acerca dos poderes de investigação do órgão ministerial, que assim aduziu: "A realização de quaisquer investigações criminais pelo Ministério Público pressupõe efetivo controle pela autoridade judicial competente, que deverá ser informada sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição, atendidas as regras de organização judiciária, sendo vedadas prorrogações de prazo automáticas ou desproporcionais." (Grifo nosso). V - Ordem concedida.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
04/10/2023
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000274-46.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14/6/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO, E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU RATIFICAR A
LIMINAR DEFERIDA E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA PARA QUE A
AUTORIDADE COATORA FIXE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU
TELEFÔNICO REQUERIDA, BEM COMO PROVIDENCIE A EXEQUIBILIDADE
DO "DECISUM" POR MEIO DA SUA SECRETARIA, NOS TERMOS DO ART. 79,
INCISO IV, DA LEI N° 8.457, DE 4.9.1992. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL
DO MINISTRO PRESIDENTE. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023 A
14/06/2023
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000274-46.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE CONHECIA DO MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO E, NO MÉRITO, RATIFICAVA A LIMINAR
DEFERIDA E REFORMAVA A DECISÃO IMPUGNADA PARA QUE A
AUTORIDADE COATORA FIXASSE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA
ORDEM JUDICIAL QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU
TELEFÔNICO REQUERIDA, BEM COMO PROVIDENCIASSE A
EXEQUIBILIDADE DO "DECISUM" POR MEIO DA SUA SECRETARIA, NOS
TERMOS DO ART. 79, INCISO IV, DA LEI 8.457, DE 4.9.1992. OS MINISTROS
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmº Sr. Relator, Exmª Srª Ministra e Exmºs
Srs. Ministros, peço venias para requer vista destes autos.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000274-46.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
INTERESSADO: RICARDO DE SOUSA CARDOZO GRAÇA
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO
DE DADOS. COMPETÊNCIA PARA ENCAMINHAR A ORDEM
A FIM DE SER CUMPRIDA. CONTROLE DE PRAZO. MP OU
JUIZ.
CONTROLE
JUDICIAL
DAS
DILIGÊNCIAS
INVESTIGATÓRIAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5°,
INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988).
ORDEM CONCEDIDA.
I - Por intermédio deste writ, o Impetrante requer a suspensão de parte
do Decisum prolatado que determinou ao MPM tanto a requisição das
informações pertinentes ao caso em comento, quanto o estabelecimento
e o controle dos prazos dados para o cumprimento das diligências
investigatórias autorizadas.
II - Percebe-se que o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da União busca delegar ao membro do Parquet Milicien o
cumprimento e o controle das diligências investigatórias decorrentes da
cláusula constitucional de reserva de jurisdição, incumbências essasque
ultrapassam os limites de qualquer atuação ministerial calcada na Lei
Complementar 75/1993.

III - A Nova Ordem Constitucional consolidada na Carta Magna de
1988, ao fornecer ao Ministério Público “os mecanismos, até então
inéditos, de acesso direto às informações, desde que autorizado
previamente quando isso se mostra necessário”, reforça a
indispensabilidade de autorização judicial não comente para a quebra
de uma garantia constitucional, mas também para o acesso às
informações dela decorrentes.

IV - Com efeito, as Cortes Superiores repelem a renúncia à efetividade
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do controle judicial das diligências investigatórias, como se observa,
por exemplo, na tese interpretativa afiançada pelo ilustre Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade 3.309/DF, ainda em curso, na qual se
questiona a legalidade de dispositivos que versam acerca dos poderes
de investigação do órgão ministerial, que assim aduziu: "A realização
de quaisquer investigações criminais pelo Ministério Público
pressupõe efetivo controle pela autoridade judicial competente, que
deverá ser informada sobre a instauração e o encerramento de
procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição,
atendidas as regras de organização judiciária, sendo vedadas
prorrogações de prazo automáticas ou desproporcionais." (Grifo
nosso).
V - Ordem concedida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu ratificar a liminar deferida e
reformar a Decisão impugnada para que a Autoridade Coatora fixe prazo para o
cumprimento da ordem judicial que autorizou a quebra de sigilo de dados e/ou
telefônico requerida, bem como providencie a exequibilidade do "Decisum" por
meio da sua Secretaria, nos termos do art. 79, inciso IV, da Lei n° 8.457, de
4.9.1992. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, na ausência
ocasional do Ministro Presidente. Ausente, justificadamente, o Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
Brasília, 04 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a Decisão expedida nos autos do Pedido de Quebra
de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) 7000462-43.2022.7.01.0001, pelo MM.
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
apontado como a autoridade coatora.
Conforme relatado na Inicial, insurge-se o Impetrante contra ato do
Juízo a quo que determinou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à
empresa OLXPay, razão social OLX Meios de Pagamentos Ltda., a fornecerem
informações relacionadas ao Acusado, o ex-militar do Exército Brasileiro, Ricardo
de Sousa Cardozo Graça, à época dos fatos Cadete da Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN), ao tempo que consignou competir ao Parquet encaminhar a ordem
judicial, bem como estabelecer e controlar o prazo para o seu cumprimento.
Em suma, o Requerente aponta como abusos ao seu direito líquido e
certo, que:
“Em breve síntese, a celeuma reside em perquirir a quem compete encaminhar às
empresas a ordem judicial que determinou a quebra de sigilo, estabelecendo e
controlando o prazo de cumprimento da decisão judicial.
[...]
Neste despacho, a AUTORIDADE COATORA ainda consignou que “Em razão da
teoria dos poderes implícitos, o poder de requisitar deve vir acompanhado, por
óbvio, do correspondente poder de controlar o prazo para efetiva resposta às
diligências requisitadas”.
[...]
Assim, soa desarrazoado que o Ministério Público requisite às empresas que
cumpram a ordem judicial, pois esta, por si só, tem força coercitiva. Soa ainda mais
desarrazoado que o Parquet fixe o prazo para o cumprimento da ordem judicial
expedida pelo Poder Judiciário, pois este, no sentir sentir (sic), deveria ser fixado
por quem expediu a ordem.
[...]
A AUTORIDADE COATORA entende que, por ser o Ministério Público o
destinatário das informações, que serão obtidas pela ordem judicial, como o titular
da ação penal, caberia ao Parquet o mister de fixar prazo, oficiar, com cópia da
decisão, requisitando as informações e controlando o seu cumprimento.”
Liminarmente, o Impetrante requer a suspensão de parte
do Decisum prolatado que determinou ao MPM tanto a requisição das informações
pertinentes às empresas supracitadas, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei
Complementar 75/1993, quanto o estabelecimento e o controle dos prazos dados
para o cumprimento das diligências investigativas autorizadas.
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito do Writ, pleiteia a confirmação da liminar e concessão em
definitivo da segurança, “a fim de determinar que o encaminhamento da ordem
judicial seja feita pela Secretaria da Auditoria ou por Oficial de Justiça, como
preceitua a LOJM, cabendo à AUTORIDADE COATORA fixar o prazo para o seu
cumprimento, o que ainda não ocorreu.”
Distribuído o Mandamus a este Relator, antes do exame da medida
liminar pretendida, determinou-se que fossem requisitadas informações ao Julgador
de 1º grau, bem como houvesse o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM) a fim de que essa se manifestasse na condição
de custos iuris.
Intimada a Advocacia-Geral da União para que, em caso de
aquiescência, ingressasse no feito, na forma do art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009,
essa instituição informou interesse na lide, e requereu intimação de todas as decisões
e despachos proferidos nesta ação mandamental.
Encaminhados os autos à PGJM, em Parecer da lavra da culta
Subprocuradora-Geral, Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se a ilustre
Procuradoria pelo conhecimento do Writ e pela concessão da segurança pleiteada:
“Por fim, o ato atacado pela via do Mandamus apresenta vícios de ilegalidade a ser
corrigido. A nosso viso, a Autoridade apontada como Coatora obsta o direito
líquido e certo do Impetrante em exercer suas funções ministeriais precípuas, ao
estabelecer obrigação para cumprimento da medida judicial deferida, ao
desamparo de lei.
Diante do exposto, smj, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento do presente Mandamus, deferindo-se a liminar requerida e, no mérito,
pronuncia-se pela concessão da segurança.”
Após serem prestadas as informações pelo Juízo, examinei a liminar e
a deferi, a fim de suspender os efeitos de parte do Decisum prolatado nos termos
requerido pelo Impetrante.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado pelo Ministério
Público Militar (MPM), a fim de que seja determinado o encaminhamento da ordem
judicial expedida no PQS 7000462-43.2022.7.01.0201, pela Secretaria da 2ª
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) ou por Oficial de Justiça,
bem como que Juízo a quo fixe prazo para o cumprimento das diligências
investigativas autorizadas.
Como já analisado ao tempo da liminar, o postulado adequa-se à
hipótese de cabimento do Writ, pois o intento é de proteger direito líquido e certo
(art. 5º, inciso XII, CR/88), não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra
ato decisório capaz de gerar injusta violação. Ademais não ocorrem quaisquer das
causas impeditivas do art. 5º da Lei 12.016/2009, e o prazo decadencial de 120 dias
foi devidamente respeitado. Logo, o MS deve ser conhecido.
Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão da
medida requerida, deferi o pleito liminar, com o propósito de suspender, até o
julgamento deste Mandamus, os efeitos da Decisão a qual determina ao MPM que
requisite as informações que considere pertinentes aos Correios e à OLXPay, nos
termos do art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar (LC) 75/1993.
Ao mérito, o Impetrante pleiteia a confirmação da liminar e concessão
em definitivo da segurança, “a fim de determinar que o encaminhamento da ordem
judicial seja feita pela Secretaria da Auditoria ou por Oficial de Justiça, como
preceitua a LOJM, cabendo à AUTORIDADE COATORA fixar o prazo para o seu
cumprimento, o que ainda não ocorreu”.
Inicialmente, ao interpor este Mandamus, o Requerente enfatizou as
seguintes razões que reforçam a necessidade de proteção ao seu direito líquido e
certo, enquanto titular da Ação Penal, in verbis:
“Primeiro, porque o Ministério Público não é órgão auxiliar do Poder Judiciário.
Além disto, a dois, porque, como exposto acima, compete a quem expediu a ordem
judicial controlar se a mesma foi ou não cumprida no prazo assinalado, inclusive
fixando prazo razoável para o seu cumprimento, o que não ocorreu.
A três, porque não pode o Ministério Público expedir uma requisição para o
cumprimento da ordem judicial, a qual, por si só, tem força coercitiva maior que a
requisição.
Também, a quatro, porque não parece ser correto que as instituições Ministério
Público e Autoridade de Polícia Judiciária Militar sejam meros encaminhadores da
ordem judicial, atividade meramente cartorial, que a LOJM estabelece competir à
Secretaria da Auditoria, inclusive com participação do Oficial de Justiça, se for o
caso.
A cinco, porque a informação a ser encaminhada pela detentora da mesma em
cumprimento à ordem judicial, no nosso sentir, deve ser endereçada ao Poder
Judiciário, inclusive para preservação da cadeia de custódia.
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratam-se de informações sensíveis, protegidas pela reserva da jurisdição,
destinadas única e exclusivamente a instruir o feito onde foi expedida a decisão
judicial, sendo que sequer se permite, sem autorização do emissor da ordem
judicial, a utilização em outros expedientes.
Por fim, a seis, porque não sustenta o silogismo judicial que, por ser o destinatário
das informações, este munus seria do Ministério Público, porque os elementos de
informação a serem obtidos em cumprimento da decisão judicial servem à busca da
verdade real, podendo, inclusive, serem de maior valia a eventual investigado.”
À análise de tais alegações ministeriais, essas merecem prosperar.
Prefacialmente, assevera-se que a lide orbita em torno da (in)
viabilidade do Juízo a quo transferir ao Parquet castrense a competência de
encaminhar às empresas a ordem judicial de quebra de sigilo, assim como
estabelecer e controlar o prazo de cumprimento deste Decisum.
Compulsados os autos do PQS 7000462-43.2022.7.01.0201 e, uma vez
sopesadas as alegações do Impetrante e a ratio decidendi do ato judicial hostilizado,
desde logo se afastam os fundamentos que reforcem acerto da Decisão a quo. Isso
ocorre, pois, além de inexistir respaldo no ordenamento pátrio, as interpretações das
Cortes Superiores não avalizam a expressa renúncia de um efetivo controle judicial
sobre os atos de investigações criminais.
Nesse sentido, destacam-se os alicerces extraídos da decisão liminar
por mim concedida, que direcionam para uma adequada interpretação do art. 129,
inciso III c/c art. 5º, inciso XII, ambos da CR/88, e que ora incidem nesta Ação
Mandamental:
“XX - A premissa hermenêutica acima, combinada com o Princípio da Unidade da
Constituição, impede que o art. 129, inciso III, da Constituição da República de
1988 (CR/88) - ao estabelecer a autonomia do Ministério Público e lhe conceder
uma série de funções institucionais, dentre elas a de requisitar diligências
investigatórias - seja interpretado isoladamente e se sobreponha a correta aplicação
da explícita garantia de inviolabilidade da correspondência e das comunicações,
prevista no art. 5º, inciso XII, da CR/88.
XXI - Não seria razoável afastar a manifesta previsão de uma reserva de jurisdição
e todas as implicâncias dela decorrentes em homenagem à teoria dos poderes
implícitos.”
Situados os marcos constitucionais e legislativos que permeiam as
funções institucionais do Parquet, cumpre-nos discorrer acerca de duas figuras
jurídicas distintas, quais sejam, requisição ministerial e “reservas de jurisdição”, que
aqui se descortinam e que equivocadamente foram unificadas pela Autoridade
Coatora nas suas razões de decidir.
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se, então, que o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª CJM busca delegar ao membro do Parquet Milicien o
cumprimento e o controle das diligências investigativas decorrentes da cláusula
constitucional de reserva de jurisdição, incumbências que ultrapassam os limites de
qualquer atuação ministerial calcada na LC 75/1993.
Sobre isso, no tocante aos óbices ao exercício das funções ministeriais
precípuas, a culta Subprocuradora-Geral, Dra. Arilma Cunha da Silva, assim se
manifestou:
“A decisão combatida nos parece equivocada, uma vez que cria para o Parquet uma
obrigação que não tem respaldo em nenhuma regra vigente no ordenamento
jurídico, mormente porquanto incumbe ao Ministério Público as providências para
o efetivo cumprimento da ordem judicial expedida, inclusive delegando-lhe o
controle de prazos. Ora, repita-se, não nos parece razoável essa obrigação, que cria
embaraços para o alcance da finalidade maior, como dito alhures.
Por fim, o ato atacado pela via do Mandamus apresenta vícios de ilegalidade a ser
corrigido. A nosso viso, a Autoridade apontada como Coatora obsta o direito
líquido e certo do Impetrante em exercer suas funções ministeriais precípuas, ao
estabelecer obrigação para cumprimento da medida judicial deferida, ao
desamparo de lei.”
Acerca da temática da reserva constitucional de jurisdição, há um
emblemático Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF), MS 23.452, de Relatoria
do eminente Ministro Dr. Celso de Mello, que, em linhas gerais, delimita o alcance
deste postulado, ao excluir outros órgãos ou autoridades do Estado de exercer iguais
atribuições:
“O postulado da reserva de jurisdição importa em submeter, à esfera única de
decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito
de explícita determinação constante no próprio texto da Carta Política, somente
pode emanar de juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja
eventualmente atribuído o exercício de ‘poderes de investigação próprio das
autoridades judiciais’. A cláusula constitucional de reserva de jurisdição – que
incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a
interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer
pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º LXI) – traduz a noção de
que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de
proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a
primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força da autoridade do que dispõe
a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte
de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado.”
Nessa linha, no que diz respeito à autonomia do órgão ministerial,
merece uma ressignificação o sentido dado pelo Julgador da 1ª instância em suas
Informações. A Nova Ordem Constitucional consolidada na Carta Magna de 1988,
ao fornecer ao Ministério Público “os mecanismos, até então inéditos, de acesso
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direto às informações, desde que autorizado previamente quando isso se mostra
necessário”, reforça a indispensabilidade de autorização judicial tanto para a quebra
de uma garantia constitucional quanto para o acesso às informações dela
decorrentes.
O aprimoramento da autonomia do MP, propiciado pela CR/1988,
traduz um fortalecimento do sistema acusatório, sem, no entanto, desproteger
direitos fundamentais de grande importância, os quais só podem ser limitados por
decisão judicial.
Dentre esses direitos que são guardados pela cláusula da reserva de
jurisdição, encontra-se o tutelado pela CR/88, no seu inciso XII, do art. 5º, que
determina expressamente ser “inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.”
O Parquet de piso, em sintonia com tais limitações de suas
incumbências ministeriais, assim como consciente da ausência de força coercitiva a
acobertar eventuais requisições franqueadas pela LC 75/93, interpôs o presente
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, consoante motivação adiante
exposta na Inicial:
“Foi o que ocorreu neste Expediente, quando a autoridade de polícia judiciária
militar, objetivando informações que vão além de dados cadastrais, necessitava, por
isto, de que tais pleitos fossem submetidos ao Poder Judiciário, eis que amparados
na “reserva de jurisdição”.
Outro ponto de enfretamento consiste na interpretação dada pela
Autoridade Coatora à teoria dos poderes implícitos, da qual depreendo controversos,
uma vez que não se pode invocar essa construção doutrinária ao se tratar de matéria
em que sejam atribuídos poderes explícitos. Isso ocorre, pois o comando expresso do
texto constitucional exclui em absoluto a implicitude, ao impedir espaço para
qualquer interpretação em sentido contrário.
Em oposição à Decisão vergastada, as Cortes Superiores repelem a
renúncia à efetividade do controle judicial das diligências investigatórias, como se
observa na tese interpretativa afiançada pelo ilustre Ministro do STF Dr. Gilmar
Mendes, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.309/DF, ainda em
curso, na qual se questiona a legalidade de dispositivos que versam acerca dos
poderes de investigação do órgão ministerial, que assim aduziu:
"A realização de quaisquer investigações criminais pelo Ministério Público
pressupõe efetivo controle pela autoridade judicial competente, que deverá ser
informada sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório,
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o devido registro e distribuição, atendidas as regras de organização judiciária,
sendo vedadas prorrogações de prazo automáticas ou desproporcionais." (Grifo
nosso).
Nesse sentido, soma-se também o Julgado de Relatoria do eminente
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, em que este Tribunal
Superior Militar (STM) definiu a interpretação a ser dada ao art. 26, do Código
Processual Penal Militar (CPPM), in verbis:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO MAGISTRADO A QUO.
REVOGACÃO DE ATO JURISDICIONAL QUE CONFERIA AO MPM
ATRIBUIÇÃO
PARA
ESTABELECER
PRAZO
PARA
DILIGÊNCIAS
INDISPENSÁVEIS AO OFERECIMENTO DA DENUNCIA. ART. 26 DO CPPM.
PREVISÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ-AUDITOR PARA DETERMINAÇÃO DE
PRAZO COMPLEMENTAR PARA DILIGÊNCIAS. SEGURANÇA DENEGADA.
FALTA DE AMPARO LEGAL. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, na
qualidade de supervisor das investigações, o controle dos procedimentos
investigatórios criminais. Assim, o representante do Mistério Público Militar há de
requerer ao magistrado competente a devolução dos autos à autoridade policial,
cabendo ao juízo decidir sobre a eventual possibilidade de prorrogação de prazo, a
teor do parágrafo único do art. 26 do CPPM, haja vista a falta de previsão legal
para instituição da "Central de Inquéritos". Mandado de Segurança conhecido e
denegada a ordem. Decisão unânime.” (Mandado de Segurança 7000907-
33.2018.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em
13.2.2019. Publicado em 6.3.2019; grifo nosso).”
Assenta-se que, recentemente, no exercício das atribuições de
Ministro-Corregedor desta Augusta Corte castrense e com fito de aperfeiçoar as
atividades judiciárias e administrativas das CJMs, deparei-me com práticas judiciais
adotadas por algumas Auditorias Militares, que assim como a Decisão a quo, objeto
deste Writ, fragilizavam o efetivo controle judicial dos prazos de diligências
investigativas.
Ainda na Corregedoria da Justiça Militar, na função finalística de
orientação jurídico-administrativa, nos termos do art. 13 da Lei 8.457/1993, e diante
da premente necessidade em se resgatar a devida observância ao Códex Processual
Castrense e o efetivo controle judicial de prazos processuais, submeti ao egrégio
Plenário deste STM os Relatórios de Correição Geral, oportunidade em que
transcrevo algumas recomendações e sugestões acolhidas pela Augusta Corte:
“19. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS
[...]
f. RECOMENDAR ao Juízo o efetivo controle judicial dos prazos de Diligências
em Inquéritos, observando-se a regra do art. 26 do Código de Processo Penal
Militar, bem como a sua interpretação consoante a decisão do STM no Mandado de
Segurança 7000907- 33.2018.7.00.0000 (prazo de 20 dias);
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g. RECOMENDAR que seja revogado o Despacho coletivo proferido nos
Inquéritos Policiais Militares distribuídos no Juízo, autorizando a tramitação
semidireta do inquérito, considerando que seu cumprimento significa renúncia à
efetividade do controle judicial do inquérito, preconizado no Direito Processual
Penal Militar, transferindo para o Ministério Público tal competência.
Consta do Despacho:
"(...) Sendo assim:
De se ciência ao MPM do presente despacho, para que, atendendo ao que dispõe o
art. 80 do CPPM e através do lançamento no eProc do evento Baixa de Inquérito
Policial com (ou sem) Diligência", providencie a juntada dos elementos de
convicção que entender necessários, nos exatos termos do Art. 26, inciso I, parte
final, do CPPM, controlando os prazos para atendimento das diligências, devendo o
feito retornar concluso somente se:
- For requerida alguma quebra de garantia constitucional (como a Quebra dos
Sigilos Bancário, Fiscal, Telefônico ou das comunicações telefônicas):
- Houver pedido de medida preventiva ou assecuratória (previstas no Título XIII do
Código de Processo Penal Militar);
- Ocorrer manifestação final do parquet nos casos de pedido de arquivamento,
requerimento de declinação de competência ou oferecimento da denúncia; ou
- Ocorrer pedido de algum investigado que se sinta prejudicado com a porventura
demora na tramitação do feito na fase inquisitiva;
Em atendimento ao previsto no art. 79, § 1º, do CPPM, ficam desde já deferidas as
prorrogações de prazo que se mostrarem necessárias, com verificação a posteriori,
se for o caso, lembrando que o referido prazo começa a contar a partir do momento
em que forem juntadas as diligências que se mostrarem imprescindíveis para
oferecimento da denúncia. (grifo nosso).
Caso o feito permaneça por mais de 03 (três) meses sem movimentação, intime-se
novamente o órgão ministerial, com a ressalva de que o principio da razoável
duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), deve ser observado também na fase
investigativa".
[...]
j. RECOMENDAR o trâmite do Inquérito e sua devolução para diligências,
mediante controle e intervenção do Juízo, com a fixação dos prazos da lei,
afastando a tramitação semidireta em usualidade na Auditoria, a cargo do
Ministério Público;
k. RECOMENDAR que seja (abandonada a prática do Juízo de conceder o
deferimento global, em tese, de todas as futuras diligências do MP no Inquérito,
bem como a fixação do prazo de 90 dias, por contrariar disposto na lei processual,
somente exercendo o juízo de controle "a posteriori";
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].”
É evidente que essas recomendações aos Magistrados da Justiça Militar
da União, aprovadas pelo culto Plenário do STM - com vistas a observar a razoável
duração dos processos e procedimentos aforados nas Auditorias e a esclarecer a
competência judicial em fixar e controlar prazo para a execução de diligências
complementares indispensáveis ao pronunciamento do Parquet - são rumos que se
harmonizam com as promessas constitucionais de amplo acesso à ordem jurídica
justa e de duração razoável do processo, consoante art. 5º, respectivamente, incisos
XXXV e LXXVIII, ambos da CR/1988.
Fundamentado nessas premissas, a meu sentir, a prestação jurisdicional
efetiva, enquanto concreta expressão do Princípio do Acesso à Justiça (art 5º, XXXV,
da CR/1988), engloba não apenas o Decisum propriamente dito, mas o cumprimento
desta ordem judicial e o seu eficaz controle.
Em consonância com essa perspectiva conceitual, destaco a previsão
do art. 5º, da Lei 9.296, de 24.7.1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do
art. 5º, da CR/1988. No mencionado dispositivo da Lei de Interceptação Telefônica,
preceitua-se que a decisão judicial que autoriza a quebra da garantia constitucional,
além de fundamentada, deve indicar a forma de execução e o prazo do
monitoramento das interceptações das comunicações telefônicas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Mandado de Segurança
impetrado e, no mérito, ratificar a liminar deferida e reformar a Decisão impugnada
para que a Autoridade Coatora fixe prazo para o cumprimento da ordem judicial que
autorizou a quebra de sigilo de dados e/ou telefônico requerida, bem como
providencie a exequibilidade do Decisum por meio da sua Secretaria, nos termos do
art. 79, inciso IV, da Lei 8.457, de 4.9.1992.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355924v34
e do código CRC fdde9925.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 27/10/2023, às 15:55:21
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355924 .V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000274-46.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
INTERESSADO: RICARDO DE SOUSA CARDOZO GRAÇA
INTERESSADO: UNIÃO
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer do Mandado de Segurança impetrado e, no mérito, para ratificar a liminar
deferida e reformar a Decisão impugnada, determinando que a Autoridade Coatora
fixe prazo para o cumprimento da ordem judicial que autorizou a quebra de sigilo de
dados e/ou telefônico requerida, bem como providencie a exequibilidade do Decisum
por meio de sua Secretaria, com fulcro no art. 79, inciso IV, da Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro
Dr.PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado pelo
representante do Ministério Público Militar, insurgindo-se contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que determinou ao Parquet Militar que
desse andamento à Decisão de quebra de sigilo de dados proferida por aquele Juízo,
encaminhando a citada Decisão para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e
para a empresa OLXPay, razão social OLX Meios de Pagamentos Ltda, e que
estabelecesse o prazo para seu cumprimento.
Em sua Decisão, o Magistrado enfatizou:
"Por força do sistema acusatório misto que rege o processo penal brasileiro e em
nome da imparcialidade que deve deter a autoridade judiciária, a participação do
Estado-Juiz na fase investigativa preliminar deve ocorrer somente em situações
muito excepcionais, como é o caso da Decisão discutida.
Mas, exarada a Decisão que autoriza a quebra da garantia constitucional para os
fins propostos pelo órgão ministerial, cumpre a este, como destinatário dos
elementos de informação/convição colhidos na fase investigatória, oficiar, com
cópia da decisão autorizativa, aos Correios e à OLXPay, requisitando, nos termos
do Art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93, as informações que entender
pertinentes dentro dos limites estabelecidos, sendo, por via de consequência,
também incumbência do Ministério Público o estabelecimento e o controle dos
prazos dados para o cumprimento das diligências, tudo isso em razão da teoria dos
poderes implícitos e nos termos dispostos no Art. 8º, § 5º, da Lei Complementar nº
75/93." (processo 7000462-43.2022.7.01.0001/RJ, evento 53, DESPADEC1).
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o representante do MPM impetrou o presente Mandado
de Segurança, alegando que compete à Autoridade Judicial determinar o prazo para
cumprimento de suas decisões e que incumbe à Secretaria do Juízo dar seguimento
às ordens judiciais exaradas, não cabendo ao órgão ministerial tal atribuição.
Alega que soa desarrazoado que o MPM requisite às empresas que
cumpram ordem judicial, pois esta já possui força coercitiva, tampouco haveria
sentido em o Parquet Militar determinar o prazo para cumprimento de ordem
judicial. Dessa forma, requer a concessão da segurança para reformar a Decisão, na
parte em que atribui ao MPM a responsabilidade de dar andamento à quebra de
sigilo de dados deferida.
É sabido que a ação constitucional do Mandado de Segurança está
prevista no art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, e visa proteger direito líquido e certo, não
amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
Observa-se, inicialmente, que foi observada a necessidade de ordem
judicial para afastamento de sigilo de dados pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e pela empresa OLXPay, a fim de fornecer elementos de prova para
conclusão de IPM, sendo a ordem concedida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
O conflito restringe-se, in casu, à discordância entre o Parquet Militar
e o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM quanto à atribuição de dar seguimento e fixar
prazo para cumprimento de ordem judicial expedida em processo de quebra de sigilo
de dados, entendendo o Magistrado que essa atribuição compete ao MPM, em
conjunto com a Autoridade Militar, e o MPM, por sua vez, entendendo que seria
incumbência da Secretaria do Juízo dar tal seguimento, assim como competiria ao
Juiz estabelecer o prazo para o cumprimento de Decisão exarada.
Nos termos da Lei Complementar nº 75/93, cabe ao Ministério Público
Militar promover, privativamente, a Ação Penal Militar, requisitando informações e
outras diligências investigatórias que entender necessárias, cabendo-lhe, ainda, o
direito subjetivo de examinar possíveis indícios de autoria e de materialidade, para
fins do oferecimento ou não da Denúncia.
Em Informações prestadas pela Autoridade Coatora, esta assim se
manifestou:
"(...) salienta-se que a Constituição de 1988, ao estabelecer a autonomia do
Ministério Público e lhe conceder uma série de funções institucionais, dentre elas a
de requisitar diligências investigatórias (CF/88, Art. 129, VIII), diferente do que
ocorria com a Constituição de 1967 (que entendia o Ministério Público como
integrante do Poder Judiciário - CF/67, Art. 137) e com a Emenda Constitucional nº
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/69 (que entendia o Ministério Público como integrante do Poder Executivo - EC
01/69 - Art. 94), buscou fortalecer o sistema acusatório, permitindo que um órgão
independente e diferente daquele responsável pelo julgamento das condutas tidas
como criminosas busque, de forma direta, os elementos de informação que entender
pertinentes para elucidar os fatos que lhe são levados, necessitando de autorização
do Poder Judiciário para acesso àquelas informações que estejam protegidas por
alguma garantia constitucional.
Perceba-se que, na sistemática anterior, a quebra de uma garantia constitucional só
poderia levar ao acesso das informações correspondentes através da atuação do
próprio Poder Judiciário, uma vez que o Ministério Público não detinha autonomia,
sendo parte integrante ou do Poder Judiciário (CF/67) ou do Poder Executivo (EC
01/69), situação que se modificou com a nova ordem constitucional que lhe fornece
os mecanismos, até então inéditos, de acesso direto às informações, desde que
autorizado previamente quando isso se mostrar necessário.
Para finalizar, cumpre pontuar que, s.m.j. e com todas as vênias, o pedido do órgão
ministerial na presente situação acaba por subverter a própria ordem histórica,
fazendo com que o Poder Judiciário atue a pedido do Ministério Público como
sendo seu integrante, em completa dissonância com a bem-vinda nova ordem
constitucional." (evento 12, INF_MSEG1)
Percebo que não assiste razão à Autoridade Coatora em seus
argumentos, pois o ato de requisitar diligências investigatórias não se confunde com
o de dar andamento às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, tampouco a fixação
de prazo para cumprimento daquelas.
De fato, a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que trata da
Organização da Justiça Militar, estabelece em seu art. 79 as atribuições do Diretor de
Secretaria das Auditorias, entre as quais destaco o inciso IV:
Art. 79. São atribuições do Diretor de Secretaria:
(...)
IV - providenciar, com diligência, o cumprimento de decisões ou despachos do juiz,
com vistas à notificação ou intimação das partes, testemunhas, ofendido ou
acusado, para comparecerem em dia, hora e lugar designados no curso do
processo, bem como cumprir quaisquer atos que lhe incumba por dever de ofício;
Assim, a atividade de fazer cumprir decisões judiciais cabe à Secretaria
do Juízo, tanto em função da agilidade do processo, quanto em razão da reserva de
jurisdição.
No caso em análise, uma vez proferida a Decisão que autorizou o
afastamento do sigilo de dados, esta já deveria conter o prazo para seu cumprimento,
pois, ao constar da Decisão, esse prazo torna-se cogente, possibilitando medidas
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coercitivas em caso de descumprimento, o que não ocorreria caso fosse indicado
pelo órgão ministerial.
Ainda, caberia à Secretaria do Juízo oficiar às empresas requeridas,
caso não se trate de quebra de sigilo passível de inclusão no SISBAJUD, situação em
que, necessariamente, a atividade seria executada pelo Juiz ou servidor a quem lhe
fosse delegado o acesso.
Cito, por fim, trecho do Parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, no qual são expostos argumentos
que vêm reforçar a necessidade de concessão da Segurança:
"Outrossim, as informações e todos os elementos produzidos a partir do
cumprimento da ordem judicial deverão ser endereçados ao Poder Judiciário,
sobretudo para a correta preservação da cadeia de custódia. Destaca-se que
estamos diante de medidas coercitivas para extração de informações sensíveis,
protegidas pela reserva de jurisdição, “destinadas única e exclusivamente a instruir
o feito onde foi expedida a decisão judicial, sendo que sequer se permite, sem
autorização do emissor da ordem judicial, a utilização em outros expedientes”.
Ao que tudo acresce, o ajuizamento do presente writ visa garantir o pleno exercício
do múnus público inerente às funções ministeriais, permitindo-se o acesso à
obtenção das provas, imprescindíveis para o amplo esclarecimento dos fatos ilícitos,
em tese, praticados pelo Indiciado. A ordem jurídica atual estabelece que o Parquet,
em regra, é o titular da ação penal pública e destinatário final dos elementos que
integram o “corpo de delito” (art. 129, I, da CF/88).
A decisão combatida nos parece equivocada, uma vez que cria para o Parquet uma
obrigação que não tem respaldo em nenhuma regra vigente no ordenamento
jurídico, mormente porquanto incumbe ao Ministério Público as providências para
o efetivo cumprimento da ordem judicial expedida, inclusive delegando-lhe o
controle de prazos. Ora, repita-se, não nos parece razoável essa obrigação, que cria
embaraços para o alcance da finalidade maior, como dito alhures.
Por fim, o ato atacado pela via do Mandamus apresenta vícios de ilegalidade a ser
corrigido. A nosso viso, a Autoridade apontada como Coatora obsta o direito
líquido e certo do Impetrante em exercer suas funções ministeriais precípuas, ao
estabelecer obrigação para cumprimento da medida judicial deferida, ao
desamparo de lei." (grifos no original).
Por todo o exposto, assiste razão ao MPM nos pedidos formulados.
Voto no sentido de, acompanhando o Ministro Relator Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, conhecer do presente Mandamus e conceder a
Segurança, a fim de desconstituir parcialmente a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, determinando que a Autoridade Coatora fixe prazo para
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprimento da Decisão de afastamento do sigilo de dados, bem como que a
Secretaria do Juízo tome as providências necessárias para o devido andamento da
ordem judicial.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355464v5 e
do código CRC a30509e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/10/2023, às 18:2:26
7000274-46.2023.7.00.0000
40001355464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR